Tribunal: STJ
Processo: 0006913-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 974304 - RS (2025/0006913-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VANDERLEI ALEX CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram elementos concretos dos autos – fundados nas
circunstâncias do delito, em que se constatou pela prova testemunhal
(policiais que realizaram monitoramento prévio e viram o deslocamento
do indivíduo com droga diversas vezes no mesmo dia), pela confissão
do corréu e pela confissão do paciente, que esse já realizara o transporte

de entorpecentes em outras oportunidades, desempenhando o papel de
"motoboy" para o tráfico. Além disso, o corréu confessou que foi
cooptado por Vanderlei, para armazenar grande quantidade de
Documento eletrônico VDA50198409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 73eb1cef-9507-49d1-b937-5faa5fd6f37b

substância ilícita, em troca de remuneração paga por terceiro envolvido
no tráfico. Essas circunstâncias indicam que se trata de indivíduo imerso
de forma mais estável em atividades ilícitas e no comércio de
entorpecentes.
3. Para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o
paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
4. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 73eb1cef-9507-49d1-b937-5faa5fd6f37b

AgRg no HABEAS CORPUS No 974304 - RS (2025/0006913-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VANDERLEI ALEX CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram elementos concretos dos autos – fundados nas
circunstâncias do delito, em que se constatou pela prova testemunhal
(policiais que realizaram monitoramento prévio e viram o deslocamento
do indivíduo com droga diversas vezes no mesmo dia), pela confissão
do corréu e pela confissão do paciente, que esse já realizara o transporte

de entorpecentes em outras oportunidades, desempenhando o papel de
"motoboy" para o tráfico. Além disso, o corréu confessou que foi
cooptado por Vanderlei, para armazenar grande quantidade de
Documento eletrônico VDA49849843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 82ecfab0-6d35-49cf-9bb3-0360be0f8b57

substância ilícita, em troca de remuneração paga por terceiro envolvido
no tráfico. Essas circunstâncias indicam que se trata de indivíduo imerso
de forma mais estável em atividades ilícitas e no comércio de
entorpecentes.
3. Para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o
paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
4. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
VANDERLEI ALEX CORREA interpõe agravo regimental contra
decisão de minha relatoria, em que deneguei a ordem do habeas corpus (fls. 82-85).
Reitera o agravante, em suas razões recursais, a tese do reconhecimento
da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Para tanto, afirma preencher os
requisitos legais para concessão do benefício, diante de sua primariedade e de bons
antecedentes.
Destaca que não se pode presumir a dedicação a atividades
ilícitas apenas a partir da confissão do paciente. Sustenta que "[n]o caso em tela, a
celeuma gravita em torno da possibilidade de se impor pena mais severa com base
em informações exclusivamente confessadas. Não se vislumbra nos autos qualquer
indício de que o acusado tenha, pretérita ou reiteradamente, realizado entregas de
entorpecentes na qualidade de motoboy. A informação que serviu de esteio para o
magistrado afastar a atenuante emana, unicamente, da confissão do réu" (fl. 93).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
minorante do tráfico privilegiado, ou a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49849843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 82ecfab0-6d35-49cf-9bb3-0360be0f8b57

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
Uma vez mais, reitero que para a aplicação da minorante prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
O Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, negou a
incidência do privilégio do tráfico, nos seguintes termos (fls. 22-26, grifei):
(Pará Muniz Neto; Daledier
Os policiais civis ouvidos em juízo
Jorge; Geverson Eduardo de Oliveira e Amanda Beatriz Stein),
unissonamente e em consonância com as informações prestadas
por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante (Pará, 1.12
; Daledier, 1.14 ; Geverson, 1.16; Amanda, 1.13) relataram ter
informações anônimas sobre a prática de traficância por indivíduo
cujas características físicas foram declinadas especificamente
(indivíduo branco, de cabelo escuro), bem como o endereço
(residiria na esquina das ruas Archymedes Fortini e Tamburello,
em Sapiranga/RS). De posse de tais informações, realizaram
monitoramento do local e visualizaram o indivíduo com as
características informadas, várias vezes, ir até local próximo
(outra casa) e voltar, carregando pacotes. Após essa visualização
por algum tempo, abordaram o apelante Vanderlei e com ele
Por conta disso,
apreenderam 4kg (quatro quilos) de maconha.
ingressaram na residência onde o apelante Jeferson disse morar e
apreenderam ali mais de 90kg (noventa quilos) de maconha
naquele local, totalizando 94kg (noventa e quatro quilos) da
mesma droga, como se vê pelas fotografias e vídeos constantes
nos eventos 3.1; 3.2 ; 3.3 ; e 3.4 , todos do Inquérito Policial.

[...]

Requer a defesa, também, a incidência da minorante do tráfico
privilegiado no caso concreto. Todavia, não é possível reconhecê-
la, apesar da absolvição ora realizada quanto ao crime de
Documento eletrônico VDA49849843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 82ecfab0-6d35-49cf-9bb3-0360be0f8b57

associação para o tráfico e de não se tratar de sujeitos reincidentes
ou com maus antecedentes. É que, aqui, as circunstâncias dos
autos permitem inferir que os réus se dedicavam às atividades
Efetivamente, na linha dos precedentes dos tribunais
criminosas.
superiores, a quantidade de drogas apreendida, por si só, não
impede o reconhecimento da privilegiadora. Porém, no caso
concreto, para além da quantia apreendida, trata-se de
acusados que não comprovaram o exercício de atividade
lícita. Veja-se, nesse sentido, que o apelante Vanderlei, a pretexto
de pagar dívida com agiota, confessou ter se envolvido com a
narcotraficância e, inclusive, fazia a entrega de drogas antes de ser
flagrado na posse de 4kg de maconha quando saía da casa do
corréu Jeferson. Este, por sua vez, também admitiu em
interrogatório que, por problemas financeiros, aceitou a oferta de
Vanderlei para manter em depósito a expressiva quantidade de
maconha ali apreendida em troca de remuneração, o que, diga-se
de passagem, só é feito para alguém de estrita confiança e não
, o que não autoriza seja
para qualquer neófito no mundo do crime
ele considerado apenas sujeito que se envolveu esporadicamente
no crime.
Uma vez mais, diante da leitura atenta dos trechos transcritos, é possível
compreender que as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram
dos autos – fundados nas circunstâncias
elementos concretos
do delito, em que se constatou pela prova testemunhal (policiais que realizaram
monitoramento prévio e viram o deslocamento do indivíduo com droga diversas
que
vezes no mesmo dia), pela confissão do corréu e pela confissão do paciente,
esse já realizara o transporte de entorpecentes em outras oportunidades,
desempenhando o papel de "motoboy" para o tráfico. Além disso, o corréu
confessou que foi cooptado por Vanderlei, para armazenar grande quantidade de
substância ilícita, em troca de remuneração paga por terceiro envolvido no tráfico.
Essas circunstâncias indicam que se trata de indivíduo imerso de forma mais
estável em atividades ilícitas e no comércio de entorpecentes.
Destaco que ao contrário do que sustentou a defesa, a negativa de
concessão da causa de diminuição de pena não se fundou exclusivamente na
confissão do paciente ou na quantidade de entorpecentes, mas pelas circunstâncias
do caso concreto, obedecendo orientação da Terceira Seção desta Corte Superior
de Justiça, conforme se observa (grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA49849843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 82ecfab0-6d35-49cf-9bb3-0360be0f8b57

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta
última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a
fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente
rechaçado
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de
Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do
tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou à integração a organização criminosa.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 3a
REsp n. 1.887.511/SP
João Otávio de Noronha
S, DJe 1o/7/2021).
Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria
necessário o
amealhado durante a
revolvimento do conjunto fático-probatório
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o
posicionamento firmado na decisão agravada.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49849843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 82ecfab0-6d35-49cf-9bb3-0360be0f8b57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 974.304 / RS
Número Registro: 2025/0006913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50067263220238210132 51176432620238210001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS SIQUEIRA GRAWER
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VANDERLEI ALEX CORREA (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON RENAN PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI ALEX CORREA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50168225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 8cfc3ff1-208f-4510-b72b-36b56d8c7104

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 8cfc3ff1-208f-4510-b72b-36b56d8c7104